Tribunal: TJDFT
Processo: 0749068-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749068-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur Wagner Weiler contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele. O embargante sustenta que a decisão é omissa porque não considerou provas existentes nos autos e em processo relacionado, como extrato bancário que demonstra comprometimento integral do salário com despesas familiares. Afirma que mencionou o número do agravo de instrumento anterior no qual constam documentos que comprovam sua situação financeira. Alega que anexou certidões de nascimento dos filhos e juntou extrato bancário atualizado nos presentes embargos de declaração para reforçar a demonstração da hipossuficiência. Invoca o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o benefício da gratuidade da justiça a quem não pode arcar com custas processuais. Pede o provimento dos embargos de declaração para reconhecer a omissão, conceder o benefício da gratuidade da justiça e anular a decisão por violar direito constitucional. A embargada apresentou contrarrazões nas quais defendeu o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A decisão embargada analisou o requerimento de gratuidade da justiça com base nos documentos disponíveis no momento da apreciação. Constatou que o embargante apresentou apenas certidões de nascimento dos filhos, sem comprovação efetiva da hipossuficiência, como extratos bancários, comprovantes de despesas ou declaração de imposto de renda. Não houve omissão, pois a decisão enfrentou a matéria e fundamentou o indeferimento. Os embargos de declaração não se prestam à juntada de documentos novos nem à complementação da prova. O extrato bancário apresentado apenas nos embargos de declaração não pode ser considerado para modificar a decisão, pois o recurso não tem efeito substitutivo nem suspensivo para reabrir a instrução. A parte tinha acesso aos documentos e poderia tê-los apresentado quando intimada para comprovar a hipossuficiência, mas não o fez. A questão foi devidamente examinada e decidida de forma integral, coerente e fundamentada. A decisão embargada foi clara ao exigir prova robusta da incapacidade financeira e ao concluir pela insuficiência dos elementos apresentados. A omissão alegada pelo embargante não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao que foi decidido. O embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator